Tribunal: TJDFT
Processo: 0725265-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pelo MM. Juiz de Direito prolator do provimento arrostado1, o pedido que formulara o agravante na ação subjacente, objeto do inconformismo manifestado no presente agravo, fora acolhido em ambiente de reconsideração, quando restara assentado que “Os semoventes indicados nas alíneas H e I: (75 (setenta e cinco) cabeças de bovinos (página 44 do “Anexo 3 – Documentação dos bens do condomínio”) e 50 (cinquenta) cabeças de suínos (página 44 do “Anexo 3 - Documentação dos bens do condomínio”) estão situados tanto aqui em Sobradinho-DF quanto em Coromandel-MG. Os rebanhos serão avaliados separadamente. Por economia processual e para melhor organização da extinção de condomínio, os situados em Brasília serão tratados neste feito e os situados em Coromandel/MG nos autos conexos (autos 0713349- 73.2022.8.07.0006).”2. Diante do havido, o agravante fora devidamente intimado para esclarecer se ainda persistia seu interesse no exame do vertente recurso, no entanto, permanecera inerte3. Sob essa realidade, a reconsideração da decisão agravada repercute, pois, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, restando a inconformidade manifestada pelo agravante irreversivelmente superada e prejudicada, pois já insubsistente o provimento submetido a reexame. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num.49565469 2 ID Num166720011 -Número do processo: 0703138-75.2022.8.07.0006 3 ID Num. 50236726 - Certidão